Tribunal: TJDFT
Processo: 0002372-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Nos termos do artigo 231, do Código de Processo Penal, é admissível a juntada de novos documentos na fase recursal, desde que ausente má-fé e observado o contraditório e a ampla defesa. A juntada de prints de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp é considerada meio de prova plenamente válido e, por si só, não representa quebra de cadeia de custódia. Incabível falar em absolvição por inexistência dos fatos ou por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual imputados ao acusado. A versão da vítima apresentada em Juízo, além de possuir especial relevância, é firme, coerente e harmônica, e está corroborada por outros elementos probatórios coligidos nos autos, tais como documentos anexados nas fases inquisitorial e judicial, e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.